Tribunal: TJDFT
Processo: 0720703-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. APELAÇÃO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA APELADA. DIFAL DE ICMS. OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS POR CONSUMIDORES FINAIS RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL. ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS MANTIDOS PELA CONTRIBUINTE EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA.
1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática, proferida pelo relator, que indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado pela contribuinte, destinado à suspensão dos efeitos da sentença que julgou improcedente o pedido por ela deduzido em seus embargos à execução fiscal. 1.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a exigibilidade do DIFAL de ICMS em relação às operações de aquisição de mercadorias por consumidores finais residentes no Distrito Federal, em estabelecimentos comerciais da sociedade empresária contribuinte localizados em outra unidade federativa.
2. O exame detido dos documentos carreados aos autos, mais precisamente das notas fiscais, evidencia que as operações de venda ora impugnadas foram efetuadas na matriz da sociedade empresária, localizada no Estado de São Paulo, sem que tenha havido pactuação de transporte (frete) para o Distrito Federal a ser custeado pelo consumidor final. 2.1. Por essa razão não é legítima a atribuição, para as operações em exame, do tratamento tributário conferido às compras efetuadas por meio eletrônico (“e-commerce”), que têm como característica central a efetiva circulação ou transporte interestadual dos bens.
3. Com efeito, as aludidas notas fiscais revelam a aquisição de mercadorias por consumidores domiciliados no Distrito Federal de modo presencial no estabelecimento comercial da sociedade empresária contribuinte, sem qualquer previsão de frete ou transporte a ser custeado pelo adquirente. Com efeito, os campos concernentes ao valor do frete encontram-se “zerados” nas notas fiscais anexadas pela contribuinte. 3.1. A situação concreta, portanto, se ajusta à hipótese de aquisição e entrega (tradição) da mercadoria no próprio estabelecimento físico da contribuinte.
4. É importante registrar a peculiaridade de que o eventual transporte (remessa) posterior das mercadorias adquiridas para as dependências físicas mantidas pela contribuinte no Distrito Federal, sem que tenha sido pactuado por ocasião da compra frete a ser custeado pelo consumidor final, não configura circulação interestadual de bens para os fins ora debatidos, mas singelo deslocamento de bens entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica contribuinte.
5. Agravo interno conhecido e provido. 5.1. Tutela provisória deferida para suspender os efeitos da sentença apelada.